Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. Impugnada a declaração de miserabilidade firmada pela apelada, cabia aos apelantes trazer aos autos elementos e provas da suposta capacidade financeira da parte hipossuficiente para arcar com as custas e despesas processuais, ônus do qual não se desincumbiram. A legislação em vigência não estipula um prazo mínimo de convivência do casal para que se caracterize a união estável. Trata-se de um critério subjetivo, a ser apurado pelo magistrado a partir das provas produzidas nos autos em conjunto com os demais elementos caracterizadores da união estável. In casu, a prova testemunhal demonstra que a autora e o falecido tiveram um relacionamento estável e que a convivência foi pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Por outro lado, os réus não se desincumbiram de produzir provas capazes de modificar ou alterar o direito da autora.